Tribunal: TJDFT
Processo: 0043896-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043896-36.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO RECORRIDO: ANDRÉ CORDEIRO DE ARRUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AERONAVE. PAGAMENTO RECONHECIDO DE OBRIGAÇÃO DIVERSA. NEGÓCIOS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. I – Considerando que exequente e executado possuem múltiplas negociações, diante da dúvida razoável a respeito da destinação do pagamento das obrigações previstas em negócios jurídicos distintos, carece de liquidez o objeto da execução. II – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 374, incisos II e IV, e 783, ambos do CPC, asseverando que os títulos levados a cumprimento são certos, líquidos e exigíveis, inexistindo modificações substanciais que impeçam a regular tramitação do feito executivo; c) artigo 85, §2o, do CPC, apontado equívoco na fixação dos honorários advocatícios, pois, embora o acórdão “não tenha absolvido o Recorrido de sua dívida com o Recorrente – apenas descredenciou o feito executivo em face o ordinário – fixou honorários como se houvesse elidido a dívida” (id 24856778, pág. 10); d) artigo 337, incisos VI e XI, do mesmo diploma legal, porquanto demonstrada a litispendência com o processo 2013.01.1.146325-5, em trâmite na 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, além da ausência de interesse de agir da contraparte em relação à execução do contrato de dação em pagamento. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF 16.467 (id 24856778, pág. 31). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 85, §2o, e 337, incisos VI e XI, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as matérias estão devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merecem a apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Sebastião Alves Pereira Neto, OAB/DF 16.467. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012